Tribunal: TJMT
Processo: 0064381-15.2015.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0064381-15.2015.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA (EMBARGADO), ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 02.094.628/0001-29 (EMBARGADO), SANDRA MARA LEITNER DE ALMEIDA - CPF: 853.022.369-15 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
.

ACÓRDÃO QUE ESTIPULOU OS CONSECTÁRIOS LEGAIS -
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 107055995-pág. 6/8 – aba 498) opostos por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO em de decisão que à unanimidade acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por ROMILDO J. DE ALMEIDA – ME e OUTROS.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que apesar de esclarecido quanto aos consectários da mora e sua forma de incidência no tocante aos valores a serem restituídos ao Embargado/Exequente, o acordão ficou obscuro quanto ao termo da atualização da dívida do autor/exequente frente a instituição financeira.

Aduz que não ficou claro quais os parâmetros a serem adotados pela instituição financeira para atualização da dívida do autor/exequente para que ocorra a dedução de eventuais prestações do financiamento não quitado.

Defende que se o crédito do exequente, quanto à restituição dos valores com a venda do bem, sofrerá correção, a dívida do exequente junto ao banco também deverá ter parâmetros de atualização.

Assim, que por não ter tido oposição do exequente quanto às cláusulas contratuais, que deve ser observado os parâmetros dos encargos previstos no contrato firmado.

Em sendo adotado outro parâmetro, necessário que seja esclarecida a fundamentação para adoção da incidência dos juros de mora e correção monetária da dívida do exequente para com o banco.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, como escopo de que seja esclarecido a omissão e ou obscuridade quanto a atualização da dívida do exequente para fins de compensação, mediante utilização dos parâmetros pactuados no contrato.

Manifestação do Embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 107055995-pág. 6/8 – aba 498) opostos por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO em de decisão que à unanimidade acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por ROMILDO J. DE ALMEIDA – ME e OUTROS.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurgem os embargantes acerca de obscuridade/omissão quanto ao termo da atualização da dívida do autor/exequente frente a instituição financeira.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão ao embargante.

Restou assim estipulado no acordão embargado:

“(...) deve ser restituído ao Agravado o valor do veículo equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na tabela FIPE, da data da venda, após apuração em liquidação de sentença, devendo-se realizar a dedução de eventuais parcelas prestações do financiamento não quitadas pelo Agravado; no referido valor deverá incidir juros de 1% a mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC, a partir de 23/10/2013.”

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022